Tribunal: TCU
Processo: 008.123/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional de disponibilização de informações acerca das providências tomadas quanto a estruturação da concessão da BR-040, no trecho entre Rio de Janeiro/RJ e Juiz de Fora/MG.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação formulada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC), na pessoa da Exma. Sra. Deputada Federal Bia Kicis, Presidente da CFFC, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos na alínea "b" do inciso I do art. 4o da Resolução-TCU 215/2008 e o inciso III do art. 232 do Regimento Interno do TCU; 9.2. informar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC), na pessoa da Presidente da Comissão, Exma. Sra. Deputada Federal Bia Kicis, que: 9.2.1. a estruturação da concessão da BR-040 em questão está contemplada no projeto de relicitação do Sistema Rodoviário BR-040/RJ/MG e BR-495/RJ e que, nos termos da IN-TCU 81/2018, o estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental (EVTEA), o modelo econômico-financeiro, os documentos jurídicos e o Programa de Exploração da Rodovia (PER), encaminhados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) foram objeto de apreciação por intermédio dos Acórdão 752/2023-TCU-Plenário e 1.547/2023-Plenário, tendo o Tribunal concluído o rito preconizado para a fiscalização dos processos de desestatização, conforme art. 9o da IN TCU 81/2018; 9.2.2. em face do Acórdão 752/2023-TCU-Plenário , foram interpostos pedidos de reexame por parte da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), atribuído à relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues, os quais aguardam pronunciamento do relator; 9.2.3. a unidade técnica avaliará o cumprimento e a implementação das determinações e recomendações exaradas no Acórdão 752/2023-TCU-Plenário , em monitoramento após a assinatura do contrato; 9.2.4. há decisão limitando "[...] a extensão do prazo do Contrato de Concessão PG 138/95 00 firmado com a CONCER até a conclusão do processo licitatório e efetiva delegação dos serviços à nova concessionária, caso antes não seja proferida a decisão (final) de mérito na ação originária ", conforme decisão de suspensão liminar de sentença 3244-DF (2023/0044642-0); 9.2.5. a nova licitação do Sistema Rodoviário BR-040/RJ/MG e BR495/RJ tem previsão de lançamento de edital e realização do leilão para o terceiro e quarto trimestre de 2023, respectivamente, conforme informação constante do site da ANTT, mas essa estimativa pode sofrer atrasos em razão de eventual fatiamento do objeto da concessão. 9.3. encaminhar cópia desta deliberação, da instrução de peça 12, da decisão judicial de peça 11 e dos Acórdão 752/2023-TCU-Plenário e 1.547/2023-Plenário, estes acompanhados dos respectivos Votos, Declaração de Voto e Relatório que os fundamentaram, à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, para subsidiar as informações prestadas; 9.4. considerar a solicitação integralmente atendida e arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU e 17, inciso I, da Resolução-TCU 215/2008.